Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713331-07.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO RECORRIDA: REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família – garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos. 3. Na hipótese em apreço, o conjunto probatório revela não ser a remuneração da devedora, aposentada, expressiva a ponto de afastar o benefício legal e permitir a penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 85, §14, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que parte da dívida envolve honorários advocatícios, os quais ostentam natureza alimentar. Afirmam que, no caso concreto, a constrição no percentual postulado não comprometerá a subsistência digna da devedora, notadamente em razão da elevada remuneração que recebe, aliado ao fato de que ela não é a única provedora da família. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, do TJSC e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §14, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, somente em grau de recurso especial os recorrentes sustentaram que parte da dívida seria relativa a adimplemento de honorários advocatícios. Portanto, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1914041/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “forçoso concluir que a dedução de fração da remuneração da parte devedora resultaria em diferença de proventos capaz de afetar a sua subsistência – mormente no atual estágio de vida – e, ao mesmo tempo, seria incapaz de impactar de forma minimamente substancial o crédito do exequente. Dito de outro modo, os valores percebidos pela agravada a título de aposentadoria não gozam da expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, motivo pelo qual a constrição não pode ser admitida no particular” (ID 27583756). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Descabe a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial. 3. É possível a relativização da impenhorabilidade do salário/aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu, com base nas provas dos autos, que não há elemento que comprove que a penhora sobre percentual de eventual remuneração não comprometerá a subsistência do devedor. Alterar tal conclusão seriam necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1903857/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE À LUZ DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR DIMINUTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 3. Do mencionado aresto constou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários desde que preservada parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar. 4. No caso em tela, o valor do benefício previdenciário percebido pelo devedor é insuficiente para comportar a penhora sem substancial prejuízo à sua dignidade e subsistência ou e de sua família. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1938376/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025